Tribunal: TJDFT
Processo: 0722210-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0722210-71.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO FLORES PEDROSA AGRAVADO: ROBERT DE MELO SILVA, SILVIA FERREIRA DE MELO V I S T O S. (Doc. Num. 18407786). Peticiona a segunda Agravada/Executada, SILVIA FERREIRA DE MELO, arguindo ocorrência de nulidade processual, em especial que o presente Agravo de Instrumento, que fora interposto pelo Exequente, não preenche os requisitos de admissibilidade. Nada há a ser provido quanto ao pleito em questão (Doc. Num. 18407786), tendo em vista que o recurso já foi julgado e o acórdão respectivo, até mesmo, já transitou em julgado (Doc. Num. 13365957 e 12743859). Cumpra-se o estatuído no artigo 250 do RITJDFT. I. Brasília - DF, 13 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador